Tribunal: STF
Processo: Rcl 60790
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO   



 1. O Estado de São Paulo alega ter o Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de São Paulo aplicado indevidamente a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, dos Temas 377 (RE 612.975) e 384 (RE 602.043) dessa Corte.   



    Narra tratar-se o caso de origem de ação ordinária proposta por delegado de polícia, objetivando o afastamento da aplicação do teto remuneratório constitucional sobre a Gratificação por Acúmulo de Titularidade – GAT, cujo pedido foi julgado procedente.  



    Relata ter interposto recurso extraordinário a que foi negado seguimento com fundamento nos Temas n. 377 e 484, em decisão mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).  



    Sustenta inadequação do tema ao caso concreto discutido na origem, que versa sobre acúmulo de gratificações pagas em razão do mesmo cargo público, ao passo que os aludidos temas de repercussão geral tinham por contorno fático somatório de vencimentos pagos em função de vínculos funcionais distintos.  



    Pede, em síntese, a cassação do acórdão reclamado, determinando-se seja dado prosseguimento ao recurso extraordinário, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal.  



    É o relatório. Decido.   



    2. É remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552- AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia).  



    O Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 377, assim redigido:  



    Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. (A mesma tese foi fixada para o Tema 384)  



    Assim justificou o tribunal reclamado a incidência ao caso das referidas teses:  



      O recurso não comporta provimento. 



      A decisão monocrática negou seguimento ao recurso extraordinário, pois, corretamente, entendeu que o julgado está de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas nº 377 e nº 384. 



      Observo nos autos apensos que o r. Acórdão confirmou a r. sentença do Juízo de origem, julgando procedente a presente ação ajuizada com o fito de condenar a agravante a cessar os descontos a título de redutor salarial sobre a Gratificação de Acúmulo de Titularidade - GAT e restituir os valores descontados. 



      Destaco que, na tese fixada pelo julgamento do Tema nº 377 e do Tema nº 384, os argumentos jurídicos são os mesmos que aqueles apontados no r. Acórdão, ora recorrido. 



      Nesse sentido, o r. Acórdão fundamenta-se no fato da GAT ser devida como indenização resultante da acumulação permitida de funções, de modo que, evidentemente, não poderá incidir sobre a referida gratificação redutor salarial a título do teto remuneratório constitucional. 



      Quanto aos temas mencionados, suas teses ficaram assim redigidas:  



  Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.      



       Por estas razões, entendo que a decisão da Presidência do Colégio Recursal que negou prosseguimento ao recurso extraordinário está em consonância com o artigo 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil.



     Assiste razão ao reclamante quanto à impropriedade do enquadramento levado a efeito pelo órgão reclamado.  



     Isso porque consta dos autos que a GAT consiste em gratificação paga aos Delegados de Polícia que acumulam o exercício de sua função em mais de uma delegacia. 



      Diferentemente do que referido pelo órgão reclamado, não se cuida de somatório de vencimentos pagos em virtude do acúmulo de cargos públicos, de modo a não se revelar, no presente caso, a premissa fática subjacente ao julgamento do RE 612.975 (processo-piloto do Tema 377).  



      Contudo, a constatação dessa erronia não conduz ao acolhimento do pedido formulado nesta reclamação, consistente na remessa do recurso extraordinário a esta Corte.  



      Isso porque o ente público reclamante pretende trazer ao exame desta Corte, por meio do apelo extremo, a discussão acerca da natureza da GAT — remuneratória ou indenizatória — para fins de submissão da parcela ao teto constitucional previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal.  



      Entretanto, o enfrentamento dessa matéria exigiria a análise de legislação infraconstitucional, notadamente a Lei Complementar estadual n. 1.020/2007, que contém a previsão normativa de pagamento do referido adicional. Essa circunstância inviabiliza o processamento do recurso extraordinário objeto desta reclamação.  



3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.  



      4. Publique-se. Intime-se.  



Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente